Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-08.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001699-08.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MD - SOLUTIONS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.451.313/0001-50 (EMBARGADO), FLAVIA LOPES DE MORAIS - CPF: 834.038.336-15 (ADVOGADO), MARCELO POLICARPO DE SOUZA ASSIS - CPF: 120.701.868-65 (EMBARGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (EMBARGANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o cumprimento de liminar concedida em Ação Inibitória com indenização, em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios, mesmo diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, sendo passível de conhecimento de ofício, conforme estabelece o art. 85 do CPC.
4. Tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais.
5. Reconhecida a omissão, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão com a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários sucumbenciais é obrigatória quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, por se tratar de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1013387-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por MD – SOLUTIONS GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI e MARCELO POLICARPO DE SOUZA ASSIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Inibitória c/c Pedido de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como regularmente cumprida a decisão liminar concedida anteriormente (Id. 323666905).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material, alegando que mesmo a sentença proferida pelo Juízo de Origem sendo omissa quanto a verba sucumbencial, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria esta Colenda Câmara ter fixado, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 331227354).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por MD – SOLUTIONS GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI e MARCELO POLICARPO DE SOUZA ASSIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Inibitória c/c Pedido de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como regularmente cumprida a decisão liminar concedida anteriormente (Id. 323666905).

O processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte embargante, isso porque, mesmo não tendo sido fixados pelo Juízo de Origem, se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ofício e a qualquer tempo.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a parte vencida deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora, conforme segue:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

No presente caso,
a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, determinando o arquivamento definitivo do cumprimento de sentença, demonstrando de maneira inequívoca, o cabimento do arbitramento de honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA – ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com o pronunciamento acerca dos honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. “Julgada parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado/impugnante, conforme entendimento do Superior Tribunal De Justiça, quando da apreciação do Recurso Especial n. 1 .134.186/RS, julgado na sistemática do artigo 543-C do código de processo civil. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime
. (Agravo de Instrumento, No 50535460620228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 25-05-2022)” (TJ-MT - AI: 10133871920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023) (destaquei)

Desse modo, o acórdão merece reforma, para que seja incluída a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
sem efeitos infringentes
, tão somente para
condenar
a parte embargada ao pagamento de
honorários sucumbenciais
, fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa
, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026